Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DEMOLITÓRIO. OBRA IRREGULAR. PERÍODO PANDÊMICO. COVID-19. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de obrigação de não fazer ajuizada em face do Distrito Federal para que obstasse a demolição de construção residencial erigida em área pública sem autorização. O Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos, porém, concedeu medida cautelar para obstar por tempo indeterminado a exequibilidade da sentença enquanto não fosse decretado o fim do quadro pandêmico de COVID-19.
2. O art. 10 do Código de Processo Civil preconiza que o juiz deve oportunizar às partes manifestar sobre todas as nuances que podem permear a decisão a ser tomada pelo Magistrado, a fim de coibir que a parte seja pega de surpresa pela decisão jurisdicional, sobre fatos que não foram postos para debate no processo.
3. Ainda que o juízo tenha o Poder Geral Cautela que o possibilite conceder de ofício medida cautelar, não é possível a intervenção em ato administrativo que está albergado pela legalidade, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.
4. Apelo provido.